Tribunal: TJDFT
Processo: 0009239-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009239-18.2007.8.07.0000 RECORRENTES: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 – REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO EM TELA. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. De acordo com o entendimento estabelecido por esta Corte de Justiça, em casos em que já houve a expedição e até mesmo a satisfação de precatório em observância ao índice previsto no título executivo, há óbice preclusivo à expedição, nos mesmos autos, de precatório complementar ou mesmo de retificação de ordem de pagamento já atendida pela Administração Pública, sob pena de malferimento ao princípio da segurança jurídica. Em tal situação fática peculiar não incide automaticamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 870.947 – Tema 810 da Repercussão Geral. Agravo Interno desprovido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 503, ambos do CPC, ao argumento de que deve ser aplicado, no recálculo do valor devido, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/6/2009, por já haver consenso entre as partes, em acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado, acerca da necessidade de se proceder ao recálculo do valor devido para que seja aplicado o IPCA-E; c) artigo 322, § 1o, do CPC, porque a coisa julgada e a preclusão estariam sujeitas à cláusula rebus sic standibus, razão pela qual não poderiam subsistir com a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Ressaltam que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado; d) artigo 505, inciso I, do CPC, mencionando que teria ocorrido preclusão pro judicato, motivo pelo qual entendem que deveria ter sido determinada a expedição do requisitório referente aos honorários da fase de conhecimento; e) artigo 924, inciso II, do CPC, uma vez que o erro de cálculo quanto à aplicação do índice de correção monetária vigente teria sido apontado de forma tempestiva, tendo o pagamento realizado sido insuficiente; e f) artigo 1.040, inciso II, do CPC, porque o acórdão hostilizado não teria observado o precedente vinculante do STF, porquanto o parâmetro de correção monetária utilizado não mais vigora. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 102, § 2o, porquanto entendem que deveria ter sido verificado o efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5.348, ao presente caso, as quais reconhecem a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR); b) artigo 5o, caput, tendo em vista que deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária ao crédito a ser percebido, sob pena de violação à coisa julgada/preclusão, e em observância à segurança jurídica. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 322, § 1o, 502, 503, 505, inciso I, 924, inciso II, e 1.040, inciso II, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982-RG (Tema 1.170, Relator Ministro LUIZ FUX), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, RE 1.364.919, Rel. Ministra ROSA WEBER, RE 1.366.607, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, e ARE 1.330.289-AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005